Tribunal: TJBA
Processo: 8083833-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083833-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

APELANTE/APELADO: FABIO VINICIUS SENA SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

IV

RECURSOS SIMULTÂNEOS.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. DÍVIDA. EXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. CONSTATAÇÃO. CRÉDITO. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. DADOS. INSCRIÇÃO. REGULARIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – Havendo demonstração, pela parte Ré, da relação contratual e da inadimplência, admissível é a conduta direcionada para a cobrança, desde que não haja excesso.

II – Não configura dano moral a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, quando provada a sua regularidade, tendo o consumidor dado causa à negativação, por inadimplência.

III – Provada a contratação de cartão de crédito para compra em estabelecimento comercial do ramo de vestuário, a sua utilização e a ausência de pagamento de algumas parcelas devidas, impositiva é a reforma da sentença que julgou procedente a ação, para julgá-la improcedente.

RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº
8083833-87.2022.8.05.0001
,

de Salvador, em que figuram como
Apelante
s
e
Apelados
, simultaneamente,

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e FABIO VINICIUS SENA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ
e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA